Tribunal: TJDFT
Processo: 0007634-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007634-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 34191409), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID: 34575533), os quais se negou provimento (ID: 36513533). Inconformado, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 38530467 e 38530469). No ID: 40454932, a Presidência deste Tribunal admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário. No ID: 45250878, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 27354390, e posterior expedição das requisições de pagamento cabíveis (...)”, por entender que os recursos constitucionais não têm efeito suspensivo e por ter sido indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos afetados pelo RE 1.317.982. No ID: 45894209 (pp. 5/9), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). A Presidência desta Corte encaminhou os autos ao Conselho Especial (ID: 45342553). No ID: 46487021, as partes foram instadas. No ID: 47015968, o exequente requereu o prosseguimento do feito mediante à apreciação da petição de ID: 45250878. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 47673981). Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais, a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530) e o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982), defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mesurar a quantia incontroversa, é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 14757683, homologados na decisão de ID: 14757689, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada. Diante do exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos TANIA DE ALMEIDA FERREIRA, TANIA MARIA CECILIA SILVA, TELMA ALVES, TELMA FATIMA DE CARVALHO, TELMA QUEIROZ E SILVA, TELMA SIMONE NONATO E SILVA, TEODORO FERNANDES DE SOUSA FILHO e TERESINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 14757683 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Brasília, 16 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador